Tribunal: STF
Processo: RE 205832
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. PRINCÍPIO DA
NÃO-CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CRÉDITO. C.F., 1967, art. 23, II, com
a redação da EC nº 23, de 1983. OPERAÇÃO REALIZADA NA VIGÊNCIA DA EC
nº 23/83.
I. - ICM recolhido na entrada de matéria-prima empregada
na fabricação de produto cuja saída é isenta do referido imposto,
operação realizada já na vigência da EC 23/83, que introduziu
alteração no art. 23, II, da CF/67: inocorrência do direito ao
crédito. Precedentes do STF.
II. - R.E. não conhecido.